Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-05.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS INDICADOS PELA EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Diante da ocorrência de uma das omissões arguidas e ausência de contradição, pertinente o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar o vício indicado.

Presente apenas um dos vícios indicados pela embargante, os embargos devem ser acolhidos em parte, para que seja sanado o único vício existente. Uma vez sanada a omissão, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005324-05.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

EMBARGADO: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

em face de acórdão de desprovimento de seu agravo de instrumento que atacou decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de homologação, com ressalvas do plano de recuperação judicial apresentado, acrescido das modificações aprovadas em assembleia constantes dos documentos dos ids n.º 72432990 e n.º 72432986, consignando, contudo, que devem ser desconsideradas as disposições declaradas nulas, quais sejam: premissas n.º 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 e 18 e de concessão da recuperação judicial aos embargados
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARTE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
e
AGROMIL TRANSPORTES LTDA.

A embargante alega omissão em relação ao pedido subsidiário de determinação de pagamento da C. Vale nas mesmas condições do outro credor da Classe II, cujo crédito será pago sem deságio (ao passo que incidirá deságio de 70% sobre o crédito da embargante) e mediante a incidência de índice de correção mais benéfico que aquele aplicado ao seu crédito; alega omissão com relação ao fato de que as “subclasses” criadas no PRJ do Grupo Mafini não se enquadram na hipótese do art. 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 (“LRE”) porque os credores incluídos nas subclasses não se comprometeram a fomentar a recuperação judicial.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos 50, 53, 58, 67, parágrafo único e 172 da Lei 11.101/05 e artigo 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em síntese, a embargante encaminha seus embargos de declaração, com o propósito de ser suprida a omissão em relação ao pedido subsidiário de determinação de pagamento da C. Vale nas mesmas condições do outro credor da Classe II, cujo crédito será pago sem deságio e mediante a incidência de índice de correção mais benéfico que aquele aplicado ao seu crédito; alega omissão e contradição com relação ao fato de que as “subclasses” criadas no PRJ do Grupo Mafini não se enquadram na hipótese do art. 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 porque os credores incluídos nas subclasses não se comprometeram a fomentar a recuperação judicial.

Pois bem. Nas razões do agravo de instrumento a ora embargante pugnou pelo provimento do recurso, para que fosse anulado o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini e a Assembleia Geral de Credores, com a revogação da decisão de homologação do plano e de concessão da recuperação judicial; alternativamente, requereu a submissão da agravante às melhores condições de pagamento oferecidas aos outros credores da mesma classe, garantindo-se a
par conditio creditorum.

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente, a pretensão de submissão às melhores condições de pagamento oferecidas aos outros credores da mesma classe, é consequência da conclusão de que i
ncumbe ao Judiciário reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores apenas para verificar eventuais irregularidades ou nulidades procedimentais.

Ficou consignado no acórdão que
o tratamento diferenciado somente impede a realização do plano se evidente que seus termos/cláusulas são desproporcionais e desarrazoados ou, quando rejeitado por uma das classes votantes na Assembleia Geral de Credores e o Juízo conceder a recuperação judicial; não deve existir tratamento diferenciado dentro da classe que rejeitou o plano.

Com efeito, “
não ficou até o momento demonstrado por ela irregularidades ou nulidades nos procedimentos realizados na Assembleia Geral de Credores em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial
.” Diante dessa conclusão (ausência de irregularidades ou nulidades da AGC), o pedido não comporta deferimento em razão da impossibilidade, no caso dos autos, de reanalisar os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Acerca da alegação em relação à segunda omissão, o argumento não convence. Constou no acórdão:

“No plano, as recuperandas criaram subclasses nas modalidades Garantia Real e Quirografário e em duas vertentes: a) Credor Fornecedor Fomentador – 10% de deságio, 01 ano de carência, quitação em 03 anos e, b) Credor Financeiro – 63,60% de deságio, 01 anos de carência, quitação em 60 meses, nos moldes do art. 67, parágrafo único da Lei nº 11.101/05.

“Art. 67 (...)

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.
”

Também não há contradição, pois a alegação de que
as “subclasses” criadas no PRJ do Grupo Mafini não se enquadram na hipótese do art. 67, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 porque os credores incluídos nas subclasses não se comprometeram a fomentar a recuperação judicial, igualmente, é questão atinente à Assembleia Geral de Credores e do Plano de Recuperação Judicial e não ficou evidente nulidade nesse sentido.

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

Assim, os embargos devem ser acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão em relação ao pedido de submissão da embargante às melhores condições de pagamento oferecidas aos outros credores da mesma classe e reconhecer seu descabimento pelas razões acima mencionadas.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, apenas para sanar uma das omissões arguidas, contudo, sem modificar a conclusão do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023